Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003431-13.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICK MARQUES DIAS - CPF: 066.686.921-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILEUZA DANTAS FREITAS - CPF: 018.651.001-29 (ASSISTENTE), LORRAN FREITAS VIEIRA - CPF: 069.029.381-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta fundada em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta desclassificação do delito só se justifica quando a ausência do
animus necandi
estiver cabalmente comprovada, uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do
in dubio pro societate.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PATRICK MARQUES DIAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK MARQUES DIAS
em face da r. decisão registrada no ID
78170539
, proferida pelo
d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação
penal n.o

0005802-71.2018.8.11.0064
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
78170546
, a i. Defensoria Pública postula a

absolvição sumária

do recorrente,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa.
Subsidiariamente, é
alegada a ausência de
animus necandi
para vindicar a

desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal leve.

Em contrarrazões vistas no ID
78170549
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 78170550.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
81447956, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
PATRICK MARQUES DIAS
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 15 de abril de 2017, por volta das 10h, na Rua São Sebastião, Parque São Jorge, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
PATRICK MARQUES DIAS
, mediante golpes de arma branca, tentou matar
Lorran Freitas Vieira
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões constantes nos autos, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o recorrente e a vítima eram amigos à época em que
Lorran Freitas Vieira
namorava a pessoa de nome
Bruna
, que meses após o término do relacionamento com o ofendido, passou a se relacionar amorosamente com o acusado
PATRICK MARQUES DIAS
, advindo possivelmente daí o rompimento da amizade entre os dois jovens e a subsequente instauração, entre eles, de um clima de animosidade.

Segundo a narrativa ministerial, foi neste contexto que, na data do fato, ao trafegar em uma motocicleta na companhia de
Bruna
, o recorrente passou próximo à vítima e a um amigo de nome
Keven Luan
, e deu um chute no desafeto. Tempos depois, voltou a encontrar a vítima, desceu de sua motocicleta e iniciou uma discussão com
Lorran
, a quem agrediu fisicamente, oportunidade em que
Keven Luan
jogou pedras na direção do acusado, tendo, por fim, também entrado em luta corporal com este.

Por fim, descreve a denúncia que, nesse ínterim, ao perceber que o réu portava uma faca, a testemunha
Keven Luan
conseguiu segurá-lo pelo braço até o momento em que um mototaxista interveio na briga e ordenou ao recorrente que soltasse a faca, ao que se seguiu à saída de todos do local, quando, por fim, visualizaram que o ofendido
Lorran
havia sido atingido por dois golpes de faca.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
78170490 - Págs. 10/11
; no laudo pericial de lesão corporal e respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntado no ID
78170490 - Págs. 15/18 e no
relatório de investigação policial visto no ID 78170490 - Págs. 34/35, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
PATRICK MARQUES DIAS

no ilícito, pois, conquanto tenha exercido em juízo o direito constitucional de permanecer silente (ID 78170517), não se olvida que perante a autoridade policial (ID 78170490 - Págs. 25/27) admitiu que, na mencionada data, desferiu golpes de faca nas costas da vítima
Lorran
. Entretanto, trouxe a alegação de que a faca teria surgido no contexto fático através do terceiro indivíduo que acompanhava o ofendido, que é quem teria primeiro tentado agredi-lo com referido armamento, diante do que o tomou para si e então atingiu a vítima após esta arremessar um pedaço de concreto em sua direção.

Nessa ordem de ideias, cumpre destacar que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha efetivamente desferido golpes contra o ofendido com uma faca,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões, máxime supostas ameaças anteriores proferidas pela vítima e o fato desta ter arremessado uma pedra em sua direção.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, à medida em que também está instruído com a narrativa da vítima
Lorran Freitas Vieira
na fase policial e em juízo

(ID 78170490 - Págs. 12/13 e ID 78170490 - Págs. 107), oportunidades nas quais destacou a existência de prévios atritos com o réu, sendo que na data fatídica
PATRICK
se aproximou para conversar já na posse de uma arma branca, razão pela qual seu amigo
Keven Luan
interveio e o ofendido tentou afastar seu agressor arremessando uma pedra contra ele, porém, o recorrente foi de encontro a si, ensejando entrassem em luta corporal, e nesse cenário o ofendido foi golpeado por três vezes em suas costas com uma faca.

Outrossim, os depoimentos da referida testemunha presencial
Keven Luan Vieira de Souza
, prestados no inquérito policial e sob o crivo do contraditório,

apresentam narrativa que, além de corroborar a versão apresentada pelo ofendido, trazem minúcias do momento do ilícito, notadamente ao mencionar a provocação iniciada pelo acusado ao chutar a vítima quando passou por ela com sua motocicleta (ID 78170490 - Pág. 21/22 e ID 78170490 - Pág. 106).

Os relatos da referida testemunha ainda dão conta de que o recorrente teria se aproximado da vítima já munido com uma faca, circunstância que justificou a intervenção do depoente, ao que sobreveio a conduta do ofendido em arremessar uma pedra na direção de
PATRICK
, seguindo-se o confronto corporal entre este e a vítima, posterior nova intervenção da testemunha e de um terceiro que passava pelo local a fim de conter e desarmar o réu, e por fim, a constatação dos ferimentos provocados em

Lorran
.

Por sua vez, a mãe do ofendido, a informante
Edileuza Dantas Freitas
, a despeito de não ter presenciado o exato momento ilícito, relatou a animosidade preexistente entre seu filho e o réu, a qual seria motivada pelo contato mantido entre
Lorran
e sua ex-namorada
Bruna
, que por sinal, se relacionava amorosamente com o recorrente ao tempo do fato, e acrescentou as constantes provocações realizadas pelo réu
PATRICK
em face de seu filho, o que a atemorizava.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada extrajudicialmente e ratificada por sua defesa técnica, e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia. Deste modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

PATRICK MARQUES DIAS

agiu acobertado pela excludente de ilicitude, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada a pronta
absolvição sumária do recorrente.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, (...) a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger aquela mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa desclassificação da conduta ante a ausência de
animus necandi
:

Prosseguindo na análise das teses recursais, verifico que malgrado o esforço argumentativo realizado pela i. Defesa para demonstrar que o acusado não estava imbuído de
animus necandi
, de modo a ensejar a desclassificação de sua conduta, as provas amealhadas aos autos não autorizam tal conclusão neste momento.

Sabe-se que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma inexorável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, às versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Por conseguinte, a decisão final acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de atentar contra a vida do ofendido
Lorran Freitas Vieira
, cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc) indicando que o acusado possivelmente agiu com intenção de matar.

Na hipótese, à vista do contexto probatório já delineado, notadamente as declarações prestadas em juízo pela testemunha ocular
Keven Luan Vieira de Souza

e
pela própria vítima,

havia prévia animosidade entre o ofendido e o réu, todavia, ao ver-se confrontado pelo ora recorrente portando uma faca, a vítima se afastou e, de início, tentou impedir sua aproximação ao arremessar uma pedra em sua direção, sendo atingido pelos golpes de faca no ínterim de uma luta corporal.

Logo, mesmo tendo o réu alegado a ausência do ânimo homicida, bastando-lhe na ocasião impingir medo na vítima, o que tornaria crível a hipótese defensiva, não se descuida ter o ilícito ocorrido mesmo após a intervenção da testemunha
Keven Luan
na tentativa de impedir o confronto real entre os protagonistas do ocorrido, sem olvidar do registro de que o acusado somente cessou sua ação após nova intervenção de outro indivíduo que o conteve e o desarmou após efetivamente golpear a vítima, cujo laudo pericial juntado aos autos aponta a existência de lesões no terço superior do braço esquerdo, além de duas feridas na região lombar (ID 78170490 - Págs. 15/18).

Sendo assim, em razão da forma como o ilícito possivelmente foi cometido, não resta confirmada de plano a ausência da intenção homicida do recorrente, subsistindo a dúvida quanto ao seu real desígnio, de maneira que a alegação de inexistência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
IV - Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de animus necandi na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito.
[...] Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). Destaquei.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK MARQUES DIAS
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação
penal n.o

0005802-71.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021